Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DA DELIQUÊNCIA JUVENIL (RIAD). GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
1. Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento de atenuantes ou agravantes.
2. A ausência de valoração da confissão do adolescente não viola as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), porque o que se veda, especificamente no seu artigo 54, é a criação por lei e a imposição de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de conduta não criminalizada, o que não se verifica no caso em exame.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange à gradação das medidas a serem impostas.
4. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento com drogas, autorizam a aplicação da medida de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.